Tribunal: TJSP
Processo: 0005474-44.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Ausência/Deficiência de Fiscalização
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e o Juízo da 2a Vara Cível, ambos da Comarca de Avaré, nos autos de ação movida contra o Município visando à remoção de árvores de via

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e o Juízo da 2a Vara Cível, ambos da Comarca de Avaré, nos autos de ação movida contra o Município visando à remoção de árvores de via pública, além de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. Definir a competência para processar e julgar a demanda, considerando a não instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Avaré e a eventual necessidade de produção de prova pericial complexa.
III. Razões de decidir
3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está limitada a causas de menor complexidade, conforme o art. 98, I, da CF. A demanda em análise pode envolver a produção de prova pericial de relevante complexidade, o que não se coaduna com os princípios dos Juizados Especiais, que visam à celeridade e à economia processual.
4. Ademais, a competência do Juizado da Fazenda Pública é absoluta, onde instalado, conforme art. 2o, caput, da Lei 12.153/2009. Todavia, nas comarcas onde não há Juizado da Fazenda Pública, a competência do Juizado Especial é relativa, permitindo à parte autora optar pelo Juízo Comum, caso dos autos.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Avaré, suscitado.
Tese de julgamento: "1. A necessidade de perícia complexa é incompatível com os princípios do Juizados Especiais. 2. A competência do Juizado Especial para processar e julgar a ação, nas comarcas em que não há Juizado Especial da Fazenda Pública, é relativa, permitindo à parte autora optar pelo Juízo Comum".